Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-40.2023.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000291-40.2023.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA DIAS BRONNER - CPF: 013.295.161-41 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO – VÍCIO – NÃO VERIFICADO – MATÉRIA CLARAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO – INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS.

Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
por
Cristina Dias
Bronner
,
em face do acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, nos autos da ação anulatória,
em face de
Banco Bradesco

S/A,
para reformar a sentença
, declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o banco recorrido a restituir, de forma simples, os valores debitados indevidamente da conta da autora, relativo ao pacote de serviços, sob a rubrica
“cesta
benefic
1”.

Bem como, inverteu inverto o ônus sucumbencial.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Pondera o silêncio do acórdão no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos

termos
do
artigo
85, § 11, do CPC,
reconhecendo
-se o
trabalho

adicional

realizado
pela
defesa
d
a

embargante
.

E, por fim, p
ugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios alegados.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 239399168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese, a embargante alega que o acórdão vergastado é omisso, pedindo por sua reforma substancial.

Pondera o silêncio do acórdão no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais,
nos

termos
do
artigo
85, § 11, do CPC,
reconhecendo
-se o
trabalho

adicional

realizado
pela
defesa
d
a

embargante
.

Pois bem.

Pugna a embargante seja
sanada

a

omissão
e
majorados

os

honorários

advocatícios

sucumbenciais
,
nos

termos
do
artigo
85, § 11, do CPC,
reconhecendo
-se o
trabalho

adicional

realizado
pela
defesa
d
a

embargante
.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis.

Com efeito, a decisão recorrida tratou especificamente dos honorários sucumbenciais, determinar a inversão do ônus e, de consequência, condenar o banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da embargante, no percentual estabelecido no
art. 85 § 2º do CPC.

Desta forma, não houve omissão, vez que a questão foi claramente debatida.

Portanto, evidencia-se que este declaratório encontra fundamento tão somente no inconformismo da recorrente, que pretende modificar a decisão para majorar os honorários, com fundamento no parcial provimento de seu apelo.

Nesse contexto, vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

O inconformismo do embargante com o decidido no acórdão e consequentemente a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Portanto, não há vício a se reconhecer.

Os embargos declaratórios são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024